Tribunal: TJDFT
Processo: 0703396-86.2025.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e de invasão de domicílio (art. 150, caput, do CP), praticados em contexto de violência doméstica. Pleiteia a absolvição por ausência de dolo ou com base no princípio do in dubio pro reo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acusado deve ser absolvido por inexistência de dolo nos crimes de invasão de domicílio e descumprimento de medidas protetivas de urgência.
III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório dos autos, composto por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, decisão judicial de concessão de medidas protetivas, intimação regular do réu, bem como os depoimentos firmes e coerentes da vítima e do policial militar, comprova de forma suficiente a materialidade e autoria dos crimes imputados, revelando o ingresso não autorizado do réu na residência da vítima, sua genitora, e o descumprimento deliberado da ordem judicial que determinou as medidas protetivas de urgência.
4. O crime de invasão de domicílio, nos termos do art. 150 do Código Penal, configura-se como crime de mera conduta e dolo genérico, bastando a violação consciente do domicílio contra a vontade expressa do titular.
5. A caracterização do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) prescinde de dolo específico, bastando que o réu, ciente da decisão judicial que impôs as restrições, descumpra seus termos, o que restou incontroverso nos autos.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.